Tribunal: TJSP
Processo: 2101346-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou a desconsideração com base na recuperação judicial da requerida. Inconformismo da parte requerente. Agravante que alega a aplicação da chamada teria menor, em decorrência da relação de consumo. Cabimento. Recuperação judicial que não impede a desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração que deve se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou a desconsideração com base na recuperação judicial da requerida. Inconformismo da parte requerente. Agravante que alega a aplicação da chamada teria menor, em decorrência da relação de consumo. Cabimento. Recuperação judicial que não impede a desconsideração da personalidade jurídica. Desconsideração que deve se dar na espécie. Caso em que o crédito da agravante já está listado na recuperação. Plano de recuperação que já foi aprovado. Desconsideração que se opera, mas extinção da execução que é de rigor, em decorrência da aprovação do plano de recuperação judicial. Inteligência do artigo 59 da Lei 11.101/05. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, com observação.